Tribunal: TCU
Processo: 039.520/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 242023, modalidade Pregão e Uasg 983555 (Objeto: A presente licitação tem como objeto a futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para atendimento das demandas dos Fundos e das Secretarias do Município de Ibirapitanga a, mediante a necessidade da contratante, conforme especificações e condições constantes no Anexo VIII deste Edital.)

Inteiro teor:
Acórdão 195/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa ERPM Comercial Ltda. contra possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 24/2023, conduzido pela Prefeitura Municipal de Ibirapitanga/BA, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento das demandas de diversos órgãos municipais, conforme condições e especificações constantes do edital. Considerando que, no momento em que foi autuada esta representação, referida licitação se encontrava adjudicada, com valor total de R$ 220.000,00, e que ela não foi processada mediante sistema de registro de preços. Considerando que a representante alega a ocorrência das seguintes irregularidades: (i) direcionamento da licitação em seu segundo lote - o pregoeiro teria indevidamente habilitado e declarado vencedora a empresa Casa da Verdura, Açougue e Gráfica de Ibirapitanga Ltda., cuja sede estaria localizada no município de Ibirapitanga, supostamente buscando beneficiá-la, uma vez que essa licitante não teria apresentado certidões negativas de falência, atestados de capacidade técnica e declarações exigidas no edital de licitação (peça 1, p. 2-5) ; e (ii) suspensão temporária da sessão pelo pregoeiro sem prévio aviso aos licitantes, contrariando o disposto na jurisprudência do TCU ( Acórdão 2842/2016-TCU-Plenário ) . Considerando que a representante pediu que a licitação fosse cautelarmente anulada na fase em que se encontra e, no mérito, fosse acolhida a representação, bem como fosse intimado o pregoeiro para apresentação de defesa. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações verificou que: (i) a contratação contará com recursos federais em sua execução, conforme informações fornecidas preliminarmente pelo município mediante contato feito pela Unidade Técnica (peça 12, p. 3-4) ; (ii) a unidade jurisdicionada reconheceu haver vícios na licitação e promoveu a anulação do ato de homologação do certame, o qual retornou para a etapa de julgamento das propostas (peça 12, p. 3-4) ; (iii) embora já tivesse sido efetuado o primeiro pagamento à licitante vencedora e contratada, o valor foi integralmente restituído ao erário. Considerando que, conforme entendimento da unidade técnica, esses atos acarretariam a perda de objeto da medida cautelar pleiteada (peça 13, p. 1-3) . Considerando que a AudContratações afirma que uma proposta de caráter pedagógico, a exemplo de uma ciência, seria adequada ao caso, haja vista que o jurisdicionado promoveu a anulação parcial do certame e exigiu a devolução dos valores pagos ao contratado. Considerando que essa condutas da unidade jurisdicionada revelam uma forma de reconhecimento tácito das irregularidades (peça 13, p. 1-3) . Considerando que, nesse cenário, se torna cabível conhecer da representação e considera-la procedente no mérito, ficando o pedido de medida cautelar prejudicado, em razão da perda de objeto. Considerando que não há nos autos evidências conclusivas de fraude, dolo, erro grosseiro, culpa grave ou má-fé na conduta do pregoeiro, de maneira que fosse necessária sua audiência. Considerando que dar ciência à Prefeitura Municipal de Ibirapitanga/BA quanto às irregularidades concernentes à habilitação indevida de licitantes é uma medida pedagógica conveniente e oportuna, visando que ocorrências semelhantes não se repitam no futuro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considera-la procedente; b) considerar prejudicado o pedido de medida cautelar formulado pela representante, por perda de objeto; c) dar ciência à Prefeitura Municipal de Ibirapitanga/BA, conforme art. 9o da Resolução TCU 315/2020, acerca da habilitação indevida da empresa Casa da Verdura, Açougue e Gráfica de Ibirapitanga Ltda., a qual não apresentou documentação exigida em edital; d) enviar cópia desta deliberação à Prefeitura Municipal de Ibirapitanga/BA e ao representante; e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 039.520/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ibirapitanga - BA. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: Elisabete da Hora Souza, representando Erpm Comecial de Alimentos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.